Tribunal: TJBA
Processo: 0525457-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525457-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXAO

Advogado(s)
:
NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA EM PARTE DOS CONTRATOS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada em determinados contratos de crédito consignado, com a consequente adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como para afastar a cobrança de encargos não comprovados. O apelante, beneficiário da Justiça Gratuita, pleiteia a reforma da sentença para revisão de todas as taxas de juros pactuadas, com limitação a 12% ao ano, além da devolução dos valores pagos a maior em dobro.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos celebrados entre as partes estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos objeto da demanda; (iii) determinar a forma de devolução de eventuais valores pagos indevidamente.

A relação jurídica entre instituição financeira e pessoa física é tipicamente de consumo, conforme o art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF (ADI nº 2591/DF) e do STJ (Súmula 297).

Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas instituições financeiras, mas sua abusividade pode ser aferida à luz do art. 51, IV, do CDC, especialmente quando ultrapassarem de forma significativa a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil.

A estipulação de taxa superior a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo inaplicáveis as disposições da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) às instituições financeiras, conforme Súmula 596.

No caso concreto, demonstrou-se que, em três dos contratos analisados, as taxas de juros remuneratórios pactuadas (25,93% a.a. e 1,94% a.m.) ultrapassaram os percentuais médios de mercado da época (25,32% a.a. e 1,90% a.m.), evidenciando a abusividade e autorizando sua revisão judicial.
Em outro contrato analisado (nº 780909947), a taxa pactuada (25,42% a.a. e 1,80% a.m.) ficou abaixo da média de mercado (28,93% a.a. e 2,14%a.m), afastando-se a alegação de abusividade.

A capitalização anual de juros é admitida nos contratos bancários, conforme entendimento do STJ, desde que prevista contratualmente.

A comissão de permanência é legal, desde que não cumulada com outros encargos e prevista expressamente no contrato, o que não foi comprovado no caso em exame, devendo sua cobrança ser afastada.
10. Quanto à devolução dos valores pagos a maior, inexistindo prova de má-fé da instituição financeira, deve ser observada a forma simples, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 921380/RS) e do TJ-BA (APL: 05070155220178050001).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0525457-71.2014.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXAO
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora